Tribunal: TJPA
Processo: 0800911-41.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800911-41.2025.8.14.0000

PACIENTE: ALESSANDRO PANTOJA BATISTA

IMPETRADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA DA COMARCA DE BREVES PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0800911-41.2025.8.14.0000

IMPETRANTE:

JAILSON LIMA DE SOUSA, OAB/PA 39.323-A

PACIENTE: ALESSANDRO PANTOJA BATISTA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA
1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DE BREVES E TERMO JUDICIÁRIO DE BAGRE
/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. PRISÃO DOMICILIAR POR POSSUIR UM FILHO MENOR DE IDADE POR AFINIDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
liberatório impetrado em favor de ALESSANDRO PANTOJA BATISTA, preso preventivamente pela prática do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei nº 11.343/06), em que se alega constrangimento ilegal devido à ausência de justa causa para a prisão, suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, condições pessoais favoráveis e ter o paciente filho menor de idade por afinidade que depende financeiramente. O impetrante pede a revogação da prisão preventiva, para que o paciente responda ao processo em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (I) se a prisão preventiva do paciente carece de justa causa; (II) se for possível substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas; (III) ser o paciente primário, com emprego e residência fixos, possuindo boas condições pessoais; e, (IV) ter o paciente filho menor de idade por afinidade que depende do ora paciente financeiramente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva é mantida com base nos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, pois se destina a garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, diante da gravidade dos fatos e da instabilidade social gerada pela prática do delito.

4. A garantia de origem exige a existência de prova da materialidade e pretende ser suficiente de autoria, além de perigo concreto à ordem pública, dados o
modus operandi
e as circunstâncias do crime, demonstrando que o paciente é contumaz na prática do crime de tráfico de entorpecentes, ostentando ações penais em andamento pelo mesmo tipo penal, e ainda, foi apontado nos autos, um suposto cliente do ora paciente, ao qual teria comprado 03 porções de óxi, apontando o réu como o indivíduo que teria lhe vendido o material ilícito.

5. A autoridade coatora entendeu que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, são insuficientes, dados a gravidade do crime e os antecedentes criminais do paciente.

6. As condições pessoais desenvolvidas do paciente, como residência fixa e bons antecedentes, não são suficientes para escapar da prisão preventiva quando apresentados os requisitos legais.

7.
Não restou comprovada a condição de único responsável, ou mesmo de ser imprescindível aos cuidados do filho menor por afinidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva é mantida quando apresentados os requisitos do artigo 312 do CPP, mesmo que o paciente possua condições pessoais adequadas.

2. As medidas cautelares diversas da prisão são inconvenientes quando não asseguram a ordem pública e a segurança de potenciais vítimas.

3.

Supostas condições pessoais não impedem a decretação da custódia cautelar quando presentes os requisitos para a medida constritiva.

4.

Ausência de comprovação nos autos, de ser o paciente o único provedor do filho menor de idade por afinidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 313.

Jurisprudência relevante
: STJ, HC 639.233/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 03/02/2021; STJ, AgRg no HC 721.259/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 12/06/2022.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

04ª Sessão Ordinária da Egrégia Seção de Direito Penal, a realizar-se no dia 24 de fevereiro de 2025, em formato presencial.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor
Romulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 24 de fevereiro de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
ALESSANDRO PANTOJA BATISTA,

em face de ato do Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal de Breves e Termo Judiciário de Bagre/PA, nos autos da Ação Penal nº 0803321-76.2024.8.14.0010, pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Narra o impetrante (fls. 03/13, ID nº 24437915), em suma
que com o intuito de demonstrar constrangimento ilegal no direito de ir e vir da paciente, o Impetrante pugna, em síntese, pela conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar. Aduz, em síntese, i) ausência de fundamentação idônea nas decisões que decretou e mantiveram a prisão preventiva, não havendo justa causa para aplicação de seus efeitos; ii) presença de requisitos subjetivos favoráveis ensejadores da ordem liberatória; iii) aplicabilidade de medidas cautelares adversas da prisão constritiva.

Recebidos os autos, deneguei a liminar às fls. 65/66, ID nº 24507401, ocasião em que solicitei informações pela autoridade coatora.

Em sede de
informações
(fls.

197/201, ID nº 24507401), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

- Narra a denúncia que, no dia 28/10/2024, por volta das 18h00min, a equipe de Recobrimento da Polícia Militar foi acionada por populares para averiguar uma movimentação intensa de pessoas na Rua Dr. Teixeira da Costa, Breves-PA, indicando possível consumo e comércio de entorpecentes no local. A denúncia direcionava a equipe policial a um indivíduo conhecido como Alessandro, vulgo "Sapo". Ao se aproximar do local informado, a equipe policial visualizou Roger Douglas Pinheiro da Silva, indivíduo conhecido da região, saindo da residência de Alessandro. Roger foi abordado, e, em sua posse, foram encontradas três porções de substância análoga à "pedra de óxi". Durante a abordagem, ao ser questionado sobre a procedência do material, Roger declarou espontaneamente que havia adquirido a droga de Alessandro ("Sapo"). A equipe então localizou e visualizou Alessandro, que, ao perceber a aproximação dos policiais, tentou evadir-se. Alessandro foi contido e, em sua posse, foi encontrada outra quantidade de material entorpecente, semelhante à droga apreendida com Roger Douglas. Além disso, foram encontrados sacos plásticos, geralmente utilizados para o fracionamento de drogas. Diante dos fatos, a equipe policial apresentou Alessandro e Roger Douglas à Delegacia de Polícia Civil de Breves, juntamente com o material entorpecente apreendido, para os procedimentos cabíveis. Na delegacia, o depoimento de Roger foi colhido, no qual ele disse que iria comprando a droga na casa de Alessandro, reforçando a tese de traficância.

- O Auto de apreensão em ID 130175217 – Pág. 18 e Termo de Constatação Provisório em ID 130175217 – Pág. 19, descrevem a apreensão de 03 porções, estilo trouxinhas, de supostamente pedra de óxi; 01 (uma) embalagem de supostamente pedra de óxi, pesando aproximadamente 14,63g; 01 (uma) embalagem, contendo duas pedras, de supostamente óxi, pesando aproximadamente 8,65g.

- O juízo homologou o flagrante por entender preenchidos os seus requisitos, e converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, vislumbrou estar presente no caso o
periculum libertatis
, notadamente o requisito da ordem pública, haja vista a análise dos antecedentes criminais do paciente (ID 130178014) demonstrar a contumácia delitiva do paciente e desprezo às decisões judiciais. Infere-se, da ficha criminal do flagranteado, que este ostenta diversas ações penais em andamento, especialmente pelo mesmo tipo penal que se apura no feito de origem. Por conta disso, entendeu este juízo que a liberdade do autuado representa perigo concreto à ordem social em função tanto da contumácia delitiva, como da irresignação em cumprir as injunções judiciais e evidenciando indiferença e desprezo pela ordem pública, o que, por si só, afasta a adequação e suficiência das medidas cautelares diversas constantes no artigo 319 do CPP.

- Posteriormente, no ID 133120703, após a conclusão do inquérito policial, sobreveio pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa. Em seguida, o Ministério Público apresentou a denúncia (ID 134020893) e parecer (ID 134020894), em que pugna pelo indeferimento do pedido de revogação com a manutenção da prisão cautelar do paciente.

- O processo se encontra atualmente aguardando a realização da audiência de instrução designada para o dia 09/04/2025, às 11:00 horas.

Nesta
Superior Instância
(fls. 203/216, ID nº 24859785), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, se manifestou pelo
conhecimento
e no mérito pela
denegação
da ordem, por não restar configurado qualquer constrangimento ilegal na prisão preventiva do paciente.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de
que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente, por
ausência de justa causa e fundamentação na manutenção do decreto preventivo, bem como suscitou ainda condições pessoais favoráveis a concessão de medidas cautelares diversas da prisão, e, por fim, a prisão domiciliar, pelo fato do paciente possuir filho menor que depende de seu sustento.

Adianto desde logo que
conheço do recurso
e
denego a ordem impetrada,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

1.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR.

Verifica-se dos autos que a autoridade inquinada coatora decretou e manteve a prisão preventiva do coacto, compreendendo ser imprescindível para a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e para a aplicação da lei penal, requisitos que autorizam a prisão, previstos nos artigos 312 e 313, ambos do CPP, tendo em vista a instabilidade social pela prática delitiva, a qual gera grande temor na sociedade, desestabilizando a ordem pública, já comprovada pela prática ostensiva do crime em análise.

Outrossim, ao contrário do alegado pelo impetrante, a prisão preventiva foi decretada em razão de circunstâncias concretas do crime descritas minuciosamente pelo juízo
a quo
no
decisum
preventivo e mantida em decorrência dos requisitos que autoriza a custódia cautelar, previstos nos artigos 312 e 313, ambos do CPP, conforme se lê da decisão
in verbis,
datada de 09/01/2025:

“Com relação ao pedido da defesa, tenho por INDEFERI-LO, na presente ocasião, tendo em vista que não houve nenhuma mudança no contexto fático que ensejou a constrição extrema. Destaco que permanece a contemporaneidade da medida extrema.

Saliento que, inobstante as alegações da d. defesa, vislumbro a presença de indícios de autoria e materialidade do crime de tráfico. Inobstante a defesa tenha argumentado não haver sido apontados supostos clientes do réu, nos autos há a identificação de uma pessoa, Roger Douglas, que teria supostamente comprado drogas – 03 porções de óxi -, e apontado o réu como o indivíduo quem teria lhe vendido o material ilícito.

Além disso, quanto ao argumento de carecer de provas robustas para a decretação/manutenção da prisão, conforme alega a defesa, ressalto que “para fins de prisão preventiva, bastam indícios suficientes de autoria, ou seja, a existência de dados indicativos de participação na empreitada criminosa, não havendo necessidade de provas induvidosas, as quais somente são exigidas para a prolação de decreto condenatório.

Outro ponto relevante é a certidão de antecedentes penais do agente (Id 130178014), que evidencia contumácia delitiva, especialmente no tráfico de drogas, crime ora imputado. No mais, há a apreensão das 03 (três) porções da substância conhecida por “OXI”; 01 (uma) embalagem maior contendo duas pedras da substância conhecida por “OXI”, pesando aproximadamente 8,65 gramas, e outra pesando 14,63 gramas, R$ 30,00 (trinta reais) e sacos plásticos, conforme consta no Auto de Apreensão de ID nº 130175217 - Pág. 18 e no Termo de Constatação Provisório de ID 130175217 - Pág. 19, que também contribuem, por ora, para afastar a figura privilegiada do tráfico.

Por oportuno, quanto ao pedido de substituição por prisão domiciliar, não há preenchimento dos requisitos de nenhuma das hipóteses do artigo 318 do CPP, haja vista que o requerente não demonstrou ser imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência (artigo 318, III); ou que seja o único responsável pelos cuidados de filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. Outrossim, o juízo necessita de prova idônea para a concessão do benefício, o que não está comprovado nos autos.

[...]

Por derradeiro, saliento que a decisão inaugural, que autorizou o encarceramento preventivo do réu se encontra plenamente fundamentada, nos termos do artigo 315, §1º do CPP, e pautada em elementos concretos contidos nos autos, não havendo o que se falar em motivação genérica ou inidônea. A medida, portanto, permanece albergada pela contemporaneidade exigida pela norma legal.

Por conseguinte, anoto que as medidas cautelares ou protetivas se tornam insuficientes no presente caso, haja vista os antecedentes criminais pelo mesmo tipo penal (tráfico de drogas) que se apura no presente caso. Ratifico que a presente decisão não se trata de antecipação de pena, tampouco de antecipação de juízo de culpabilidade do agente.

Assim, considerando que não foram apresentados argumentos que desconstituam a necessidade da prisão cautelar, acompanho o parecer ministerial e INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva”.

Compulsando os autos, em contrariedade ao alegado pela Defesa, tenho que o posicionamento do douto magistrado
a quo
decidindo pela segregação cautelar do paciente se revela absolutamente acertado e está lastreado em elementos concretos, extraídos das circunstâncias colhidas nos autos, devidamente fundamentado na garantia da ordem pública. Assim, fazendo-se explícita a presença dos requisitos do artigo 312 do CPP, não vislumbro qualquer ilegalidade que venha a macular referido ato.

Nessa seara, o investigado possui antecedentes criminais pelo crime de tráfico de entorpecentes, o que evidencia sua contumácia delitiva, conforme Certidão de Antecedentes Criminais (fls. 102/103, ID nº 24590921). Há inclusive nos autos, a identificação de um cliente do paciente, ao qual teria supostamente comprado drogas – 03 porções de óxi -, e apontado o réu como o indivíduo quem teria lhe vendido o material ilícito.

Assim, a prisão provisória fora decretada e mantida por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Logo, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória, conforme se extrai da
jurisprudência
a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. REITERAÇÃO DELITIVA. RECURSO DESPROVIDO
. 1. Presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada, porquanto as instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, o agravante representava risco concreto à ordem pública em razão da quantidade de entorpecentes apreendidos, além de o agravante possuir outros registros em suas fichas de antecedentes. Precedentes. 2. Agravo desprovido.
(AgRg no RHC n. 157.296/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/02/2022, DJe de 18/02/2022).

No caso concreto, observa-se que os fatos que por si só, justificam a manutenção da prisão preventiva, havendo fundamentação satisfatória por parte do juízo monocrático
– autor na ação penal por provável prática do crime de tráfico de entorpecentes -, quanto à presença do requisito da ‘garantia da ordem pública’, com base nas circunstâncias fáticas do caso, diante de gravidade concreta dos delitos imputados ao paciente.

Tal Juízo valeu-se, assim, de efetiva fundamentação para decretar e manter a prisão preventiva do ora paciente, mostrando lastro concreto e válido a legitimar a constrição de sua liberdade, atendendo, com isso, a exigência constitucional da efetiva fundamentação das decisões judiciais
.

Com tudo isso, não há espanto no ato judicial que, por vislumbrar que a liberdade do paciente representa patente risco à ordem pública, achou por bem decretar e manter a prisão preventiva do mesmo, estando esta decisão, assim, em devida correspondência com o artigo 312 Código de Processo Penal.

Portanto, não há que se falar em ausência de justa causa e dos requisitos necessários da custódia cautelar.

Assim,
não acolho
à alegação ora em comento.

2.
DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES.

In casu
, também não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, tendo em vista que a segregação se faz necessária no presente caso com base na garantia da ordem pública, como já fundamentado alhures. Neste sentido, é a jurisprudência pátria:

HABEAS CORPUS - ROUBO MAJORADO - PRESENÇA DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS CAPAZES DE JUSTIFICAR A CUSTÓDIA CAUTELAR - MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - IMPOSSIBILIDADE - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - INSUFICIÊNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.
Atendido ao menos um dos pressupostos do art. 312 do CPP, qual seja a garantia da ordem pública, bem como um dos requisitos instrumentais do art. 313 do CPP, deve ser a prisão preventiva mantida, não havendo que se falar em sua revogação ou mesmo em substituição pelas medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, pelo fato de estas se revelarem absolutamente insuficientes. A presença de condições subjetivas favoráveis ao paciente não obsta a segregação cautelar quando presentes os fundamentos para justificar sua manutenção.
(TJ-MG - Habeas Corpus Criminal: 27404624720248130000 1.0000.24.274046-2/000, Relator Des. Edison Feital Leite, Data de Julgamento: 09/07/2024, 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 09/07/2024).

Ante a todos os argumentos acima expostos e todos os documentos juntados aos autos, restou mais que evidenciada a necessidade de manter o paciente acautelado, visto que a custódia preventiva é a única medida suficiente em análise ao delito em tese por este cometido. Afinal, conforme demonstrado acima, existem indícios de autoria e materialidade suficientes a fundar a excepcionalidade da prisão cautelar, sendo insuficiente a aplicação de quaisquer outras medidas
in casu
.

3.

DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA.

No que se refere ao argumento de que o ora paciente possui condições pessoais favoráveis à concessão da liberdade provisória, entendo que não merece ser acolhido
, pois as supostas condições pessoais do paciente não são suficientes para a revogação da prisão se o juízo de 1º grau fundamentou a necessidade de manutenção da medida restritiva de liberdade, assim entende a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou o habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do paciente por tráfico de drogas. A prisão foi fundamentada na quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos, além de indícios de traficância. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, considerando a quantidade e variedade das drogas apreendidas e as condições pessoais favoráveis do acusado. III. RAZÕES DE DECIDIR3. A quantidade e a variedade dos entorpecentes apreendidos, bem como a forma como estavam acondicionados indicam que serviam ao comércio de drogas. bem como a localização de balança de precisão justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 4. As condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva. 5. A decisão está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria. IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(STJ - AgRg no HC: 876211 MG 2023/0449292-0, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 05/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2024).

Esse é o teor do enunciado da súmula 08 do TJE/PA,
in verbis
:

AS QUALIDADES PESSOAIS SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, MORMENTE QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.

4.

DA PRISÃO DOMICILIAR
POR POSSUIR UM FILHO MENOR DE IDADE POR AFINIDADE DEPENDENTE FINANCEIRAMENTE.

No tocante ao pedido de conversão de prisão preventiva por domiciliar, alegando que o investigado se resta imprescindível aos cuidados de um filho menor de idade por afinidade, no mesmo sentido,
não
merece razão.

Neste ponto, vale ressaltar que a substituição pugnada traduz direito subjetivo do encarcerado e, portanto, poder-dever conferido ao magistrado. Com a literalidade do art. 318, caput, do CPP, conclui-se que não basta que a pessoa presa preventivamente se encaixe em qualquer dos modelos listados no tipo; sustenta-se que o juiz deve avaliar aspectos de ordem subjetiva atrelados à pessoa custodiada – caso a caso –, e só após, deferir ou não a substituição da custódia clássica pela domiciliar.

Em abril de 2017, o Ministro Neli Cordeiro do Supremo Tribunal de Justiça, reforçou a orientação dada pelo Estatuto da Primeira Infância que, ao mesmo tempo que permite a substituição da prisão preventiva pela domiciliar para gestantes e mulheres com filhos de até 12 anos, diz que a alteração só é possível para o homem "caso (ele) seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 anos de idade incompletos".

In casu,
não há qualquer documento que comprove eventual vulnerabilidade da criança, tampouco demonstrando sua presença imprescindível aos cuidados do filho por afinidade, bem como, a inexistência de outra pessoa capaz de exercer tal mister, destarte, meras conjecturas não são capazes de legitimar a substituição da prisão preventiva por domiciliar.

Qualquer que seja a situação listada no art. 318, não é adequado esquecer que a pessoa presa preventivamente continuará presa, porém, em regime domiciliar, entenda-se: deverá permanecer recolhida em sua residência em período integral; 24 horas por dia, e em caso de descumprimento injustificado da(s) condição(s) imposta(s) ocorrerá o retorno ao cárcere. Ou seja, inobstante ao argumento de ser o responsável financeiro de seu filho menor de idade, advertimos que a prisão domiciliar não admitirá que o paciente labore, face as suas limitações.

Asim, vê-se que não restou comprovada a condição de único responsável, ou mesmo de ser imprescindível aos cuidados do filho menor por afinidade.

Ante o exposto, em consonância do parecer ministerial, voto pelo
CONHECIMENTO
do
habeas corpus
e pela
DENEGAÇÃO da ordem
em virtude da inexistência de constrangimento ilegal e por estar presente a justa causa para a segregação cautelar do paciente.

É como voto.

Belém, 25/02/2025